Tribunal: STF
Processo: ARE 1450707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 36) interposto em 14.11.2023 (eDOC 37) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 35):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidora ocupante do cargo de auxiliar de odontologia que atua em condições insalubres Direito à aposentadoria especial - Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal - Inexistência de lei específica que não pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de forma especial - Utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência Art. 57 da Lei nº 8.213/91 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Direito à aposentadoria especial, contudo, que não garante, automaticamente, o direito à integralidade e à paridade - Autora que não preencheu o requisito de tempo de contribuição previsto pela Emenda Constitucional nº 47/03 como regra de transição - Sentença parcialmente reformada - Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, §10, e 40, §4º, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, arguiu-se, em suma, que (eDOC 19, p. 8):



    “Ao contrário do que foi decidido pelo tribunal a quo, a recorrente entende que faz jus a concessão da aposentadoria especial, com paridade e integralidade dos vencimentos. Isso porque, a regra especial de aposentadoria dispensa as regras constitucionais de transição, tanto que o próprio Art. 3º da EC 47/05, expressamente ressalva as aposentadorias concedidas conforme o Art. 40 da CF (...).”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 279 (eDOC 22).



    Em 9.8.2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a adequação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz dos Temas 709 e 1.019 de RG (eDOC 29).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, concluindo que o Tema 1019 de RG é inaplicável ao caso por tratar de matéria diversa da discutida no processo, restituiu os autos a esta Corte (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1.019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



    A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de integralidade e paridade de servidora, auxiliar de odontologia, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos, sendo submetida, portanto, à condições insalubres. 



    Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 13, p. 7):



    “(...) é certo que o servidor público tem direito a ver contado o seu tempo de serviço em atividade insalubre, de forma especial, com aplicação supletiva do disposto na legislação do regime de previdência geral.



      No caso dos autos, restou demonstrado que a autora, ocupante do cargo de auxiliar de odontologia, possui direito à aposentadoria especial, por contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço em atividades insalubres. 



    O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) produzido pelo réu reconheceu que os servidores ocupantes do cargo de “auxiliar de odontologia” exercem “atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa” (fls. 88/92).



    A referida conclusão também é corroborada pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado às fls. 102/108, bem como pelo laudo elaborado pelo próprio réu (fls. 107/108). 



    Logo, o conjunto probatório produzido nos autos conduz ao reconhecimento de exercício de atividade insalubre por mais de vinte e cinco anos, com exposição do servidor a agentes nocivos de forma habitual e permanente e qualitativa, devendo ser reconhecido o direito da autora à aposentadoria especial, tal como restou decido pelo Magistrado a quo. 



    Ocorre que, ainda que o servidor tenha direito à aposentadoria especial, não se pode admitir, automaticamente, que ele também tenha direito à integralidade e à paridade remuneratória, tal como pretendido. 



    A aposentadoria especial aplicável aos servidores públicos não confere automaticamente o direito à paridade e à integralidade. Para que tenha tais direitos, o servidor deve preencher, cumulativamente, os demais requisitos de transição específicos previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005



    O fato de a autora ter optado pela aposentadoria especial não lhe confere automaticamente os mesmos direitos atribuídos àqueles servidores que continuaram em efetivo exercício por mais tempo e que preencheram todos os requisitos transitórios estipulados pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 para terem direito à paridade.



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que a autora não demonstrou ter preenchido o necessário requisito de tempo de 30 (trinta) anos de contribuição, consoante determinam as normas de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, pois conforme o documento de fl. 117, em 06.04.2021 a autora contava apenas com 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze meses) e 12 (doze dias) de tempo de contribuição.



      Em realidade, o que a autora pretende é se esquivar das normas de transição estipuladas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 e gozar do benefício da paridade pelo simples fato de ter ingressado no serviço público antes de 2003 e ter direito à aposentadoria especial. 



    Todavia, o fato de ter ingressado antes da Emenda Constitucional n° 41/2003 não é bastante, por si só, para embasar automaticamente sua pretensão, porque à época da alteração constitucional ela possuía mera expectativa de direito. Portanto, para que tenha direito à paridade remuneratória, a autora deveria obrigatoriamente ter observado as normas constitucionais de transição, pelo fato de ter cumprido apenas parcialmente algumas etapas necessárias para a aposentadoria.” (grifei).



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ATÉ A CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/03. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não reconheceu o direito pleiteado, concernente à contagem do tempo de serviço prestado no período anterior à conversão do regime celetista para o estatutário, para fins de aposentadoria com proventos integrais (paridade e integralidade), sob o entendimento de que os Recorrentes eram empregados de empresa pública regidos pela CLT e considerou tal período, exclusivamente, para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1373193 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 28-06-2022, grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E QUE SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC 47/2005. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A Turma Recursal de origem decidiu que, embora o autor tenha ingressado no serviço público antes da EC/41 (9/10/1992), não reuniu os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 para fazer jus “ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos”. 3. Ao assim decidir, o acórdão observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1345228 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 08-03-2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que a análise da alegada afronta à Constituição não depende do exame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, pleiteando-se a reforma da decisão agravada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 36, p. 4-7):



    “(...) é notória a interpretação equivocada do TJSP. 



    Ora, o próprio STF decidiu quanto a possibilidade do pagamento dos atrasados da aposentadoria especial no tema 709, cuja interpretação para o presente caso é a mesma. Ressalte-se que esse fundamento sequer foi ventilado na decisão denegatória, fato este que merece ser revisto, senão a título de reconsideração, que o seja mediante apreciação da Colenda Turma Julgadora. 



    Cediço que a Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93 , IX , da CF ). 



    A teor do art. 489 , § 1º , III e IV , do Código de Processo Civil é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 



    É o caso da decisão vergastada, haja vista que a questão referente ao TEMA 709, que se aplica ao caso em tela, foi simplesmente ignorado, merecendo dessa forma ser revisto pela Suprema Corte. 



    Quanto à observância ao direito da integralidade e paridade para a agravante que alcançou a aposentadoria especial devido a exposição ao agente insalubre, o mesmo não se ampara na legislação infraconstitucional como afirma o e. relator, mas sim no artigo 201 da CF que oferece condição isonômica para aqueles submetidos à atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física – prevista no TEMA 1019 do STF. 



    Ora, o servidor público que tem sua aposentadoria especial concedida devido a exposição ao agente insalubre, preenche rigorosamente os mesmos requisitos daquele inserido no TEMA 1019. Caso, a agravante não seja amparada por esse tema, é caso de se declarar a REPERCUSSÃO GERAL, por tratar-se de questão relevante sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    Evidente, que se por um lado o julgado paradigma versa sobre a atividade de risco, as atividades nocivas que prejudicam a saúde, no caso a insalubridade, se igualam, encontrando-se no mesmo patamar, cabendo a aplicação do referido TEMA ao caso concreto”. (grifos nossos)



    Ao final, postula-se o provimento do presente agravo, a fim de que seja provido o recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido “deu interpretação contrária ao disposto nos artigos 37, § 10 e 40, § 3º, da Constituição Federal” (eDOC 36, p. 6). 



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Agravante apenas quanto à aplicação do Tema 709 da repercussão geral.



    Com efeito, o Tribunal de origem, além de analisar o recurso de apelação em relação ao direito à integralidade e à paridade, também cuidou da questão relativa à retroação da instituição do benefício da aposentadoria especial à data do requerimento administrativo, nestes termos (eDOC 13, p. 11--14):



    “No caso dos autos, verifica-se que a autora não demonstrou ter preenchido o necessário requisito de tempo de 30 (trinta) anos de contribuição, consoante determinam as normas de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, pois conforme o documento de fl. 117, em 06.04.2021 a autora contava apenas com 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze meses) e 12 (doze dias) de tempo de contribuição. 



    Em realidade, o que a autora pretende é se esquivar das normas de transição estipuladas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 e gozar do benefício da paridade pelo simples fato de ter ingressado no serviço público antes de 2003 e ter direito à aposentadoria especial. 



    Todavia, o fato de ter ingressado antes da Emenda Constitucional n° 41/2003 não é bastante, por si só, para embasar automaticamente sua pretensão, porque à época da alteração constitucional ela possuía mera expectativa de direito. Portanto, para que tenha direito à paridade remuneratória, a autora deveria obrigatoriamente ter observado as normas constitucionais de transição, pelo fato de ter cumprido apenas parcialmente algumas etapas necessárias para a aposentadoria. 



    É o que leciona José dos Santos Carvalho Filho: 



    (...)



    No mesmo sentido já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    É emblemático que a intenção do Constituinte foi a de restringir o benefício da paridade e também da integralidade àqueles que tiverem optado por se aposentar antes de completar o mesmo tempo de contribuição e os demais requisitos que passaram a ser exigidos para os servidores em geral. 



    Assim, se após as Emendas Constitucionais n° 41/2003 e 47/2005 os direitos à paridade e à integralidade se tornaram hipóteses excepcionais, não podem ser admitidas interpretações extensivas em favor daqueles que não tenham preenchido especificamente todos os requisitos transitórios exigidos. 



    Dessa forma, é forçosa a conclusão de que a autora não faz jus à integralidade e à paridade. 



    No que se refere à pretensão de retroação da instituição do benefício da aposentadoria especial à data do requerimento administrativo, também não assiste razão à autora, uma vez que o acolhimento de tal pedido implicaria a cumulação entre vencimentos e proventos relativos ao mesmo cargo, o que é vedado por força do § 10º do artigo 37 da Constituição Federal, que assim prevê: 



    (...)



    Dessa forma, a r. sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, de modo a se reconhecer somente o direito da autora à aposentadoria especial, sem, contudo, o direito à paridade ou integralidade remuneratórias”. (grifos nossos)



    De fato, a decisão recorrida não analisou a matéria suscitada no apelo extremo envolvendo o Tema 709 da repercussão geral.



    Além disso, constatei que, em um primeiro momento, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Temas 709 e 1019 (eDOC 29, p. 1-3). 



    No entanto, após a baixa do processo, o Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP exarou despacho, nos seguintes termos (eDOC 31, p. 1-8):



    “Versam os autos sobre a pretensão de auxiliar de odontologia à concessão de aposentadoria especial, desde a data do requerimento, com paridade e integralidade, em razão da atividade em condições insalubres. 



    Na oportunidade de análise de agravo em recurso extraordinário, os autos foram devolvidos pelo C. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema nº 1019/STF. 



    Contudo, com a devida vênia, verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE nº 1.162.672/SP, correspondente ao tema nº 1.019/STF, acórdão que, nesta data, ainda aguarda publicação, com a seguinte Tese fixada: 



    (...)



    Observo que na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidora pública que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidora pública estadual, que ocupa cargo de auxiliar de odontologia, que atua exposta à condições insalubres. Reproduz-se a ementa do v. acórdão recorrido proferida à fl. 349: 



    (...)



    Enfim, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema nº 1.019, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento. Providencie-se o encaminhamento”. 



    Ressalto que não há nos autos acórdão proferido pelo Colegiado de origem em sede de juízo de retratação. 



    Além disso, o despacho da Presidência, acima transcrito, somente se referiu ao Tema 1.019 da repercussão geral. 



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 791.961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.08.2020, processo piloto do Tema 709 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “(I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; 



    (II) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão”. 



    Dessa forma, tendo sido apreciada tal questão constitucional pelo Tribunal de origem, deve ser reencaminhado os autos à Corte de origem para a adequação do Tema 709 ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, conforme já determinado pelo Supremo Tribunal Federal (eDOC 29). 



    No que tange às demais matérias levantadas no recurso extraordinário, o decisum monocrático ora recorrido (eDOC 35) deve ser mantido. 



    Conforme afirmado na decisão agravada, o Tema 1019 da repercussão geral é inaplicável ao caso, por se tratar de matéria diversa da apreciada nestes autos. 



    Ademais, com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.417.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023). 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.426.382-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero, parcialmente, a decisão agravada para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o Tema 709 da repercussão geral, mantidos os demais fundamentos da decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente